Tribunal: TJES
Processo: 5000418-03.2023.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-03.2023.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANO GONCALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000418-03.2023.8.08.0015

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
STEFANO GONCALVES DO NASCIMENTO.

RECORRIDOS(AS):
FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA..

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17658949),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LAZER EM REGIÃO LITORÂNEA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS. DEPOIMENTO DE INFORMANTE ISOLADO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
STEFANO GONÇALVES DO NASCIMENTO
em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A demanda originária versa sobre pedido de indenização por danos morais, no importe de R$30.520,00, decorrente da suposta privação de lazer (pesca e frequência a praias) na região de Conceição da Barra/ES, em razão do rompimento da barragem de "Fundão" no município de Mariana/MG, ocorrido em novembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de inversão do ônus da prova por ser consumidor por equiparação; a suficiência do depoimento testemunhal colhido para comprovar o exercício de lazer habitual; a ocorrência de dano existencial pela deterioração da qualidade de vida e perda da relação sociocultural com o meio ambiente; e a publicidade e notoriedade dos impactos devastadores do desastre em toda a extensão do Rio Doce e litoral capixaba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na petição ID. 17659706, após o recurso, o autor informou a celebração do Acordo de Repactuação relativo ao desastre de Mariana, assinado em 25/10/2024 e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a criação do Programa Indenizatório Definitivo (PID) e do programa Agro-Pesca, com indenizações previstas. Solicitou a intimação da Samarco e da Fundação Renova para que apresentem cópia do processo administrativo do autor e o sobrestamento do feito. Contudo, como observado pelo próprio autor, o sistema de consulta de elegibilidade ao PID é público e acessível ao próprio interessado mediante fornecimento de dados básicos. O recorrente afirma estar apto, mas não colacionou aos autos o comprovante de tal condição, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Requerer que as Rés apresentem o processo administrativo neste estágio recursal configura tentativa de suprir uma lacuna probatória que deveria ter sido preenchida na fase de instrução ou, no máximo, com a interposição do recurso, caso se tratasse de documento novo. Logo, rejeito o pedido.

4.

Não conheço do tópico 3.3 – DANO EXISTÊNCIAL (ID. 17659703 - Pág. 10), por inovação recursal, pois o autor não se utilizou de tal tese na exordial. Frise-se que o dano existencial se difere do dano moral, pois se configura pela lesão a direitos existenciais que geram um vazio existencial e comprometem a sua convivência em sociedade, razão pela qual acolho a preliminar arguida pelas rés Samarco, Fundação Renova e BHP.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O Superior Tribunal de Justiça (Resp nº 2.009.210 - RS) e o TJES possuem entendimento de que as vítimas de danos ambientais decorrentes de atividades empresariais podem ser consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

6.

Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

7.

No mérito, a controvérsia central reside em definir se restou demonstrado o dano individual suportado pelo recorrente capaz de ensejar o dever de indenizar por parte das requeridas.

8.

Na hipótese vertente, os elementos probatórios são extremamente escassos. O único depoimento colhido em audiência foi de um informante que, além de ter interesse no desfecho da lide por possuir demanda análoga contra as mesmas empresas e ter declarado expressamente o desejo de que o autor vença a causa, prestou declarações isoladas e desacompanhadas de qualquer outro suporte documental ou material que comprovasse a frequência reiterada do autor às praias da região ou a prática habitual de pesca recreativa.

9.

Ressalte-se que, malgrado a notoriedade do evento danoso ambiental, a responsabilização civil por danos morais individuais exige a demonstração do impacto concreto na esfera subjetiva da vítima. A ausência de qualquer documento (fotos datadas anteriores ao desastre, registros de pesca recreativa, comprovante de residência à época, etc.) torna a alegação de dano individualizada excessivamente genérica.

10.

A condenação em danos morais em desastres ambientais, para aqueles que não são atingidos diretos, exige prova inconteste da alteração drástica do cotidiano, o que não ocorreu nos autos. Colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. o 6.938/81. 2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
. (TJES; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 29/09/2020; DJES 04/12/2020) (grifo nosso)

11.

A situação narrada e o conjunto probatório produzido não revelam lesão moral específica apta a caracterizar o dever de indenizar, tratando-se de alegações genéricas de privação de lazer sem o devido lastro fático individualizado. Ademais, embora a Deliberação CIF 58 reconheça Conceição da Barra como área impactada, isso não gera direito automático à indenização individual para cada morador sem a prova do prejuízo específico.

12.

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem deu correta solução ao litígio, não merecendo reparos em seu entendimento de que o ônus da prova do fato constitutivo não foi satisfeito.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)